Tribunal: TJDFT
Processo: 0713791-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS. SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ESTADO DE PERIGO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, imputando às apelantes a responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares prestadas nas dependências e pelo hospital autor/apelado. Alega-se falta de atendimento ao direito de informação, assim como de vício de consentimento referente ao estado de perigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se as apelantes possuem responsabilidade pelo pagamento dos custos referentes à utilização de serviços médico-hospitalares por terceiro, namorado e irmão das apelantes, respectivamente, que faleceu durante o atendimento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cabível a condenação para arcar com as despesas hospitalares usufruídas pelo terceiro, namorado e irmão das apelantes, respectivamente, que faleceu durante o atendimento hospitalar, por terem assumido, expressamente, as despesas, efetivamente comprovadas inclusive mediante perícia, pelo referido atendimento, sobretudo se a contratação não se deu mediante estado de perigo, tampouco de qualquer vício de consentimento e o dever de informação foi devidamente atendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Aquele que assina termo de consentimento para atendimento em hospital é responsável por arcar com as despesas, desde que não reste configurando estado de perigo, nem qualquer outro vício de consentimento."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958149, 0714753-25.2023.8.07.0007, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 22/01/2025, p. 10/02/2025; TJDFT, Acórdão 1270044, 00142439720168070007, Rela Desa VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 29/7/2020, p. 19/8/2020; TJDFT, Acórdão 1124627, 07275324020178070001, Rel. Des. CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, j. 12/9/2018, p. 25/9/2018.